Tribunal: TJMT
Processo: 1012726-06.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012726-06.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Revisão, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (SUSCITADO), GILMAR DINIZ LINHARES - CPF: 290.558.811-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RUTH ALVES BARRETO - CPF: 883.507.701-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETARIA DA SEGUNDA VARA CIVEL DE ÁGUA BOA (SUSCITANTE), SECRETARIA DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE ÁGUA BOA-MT (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1012726-06.2023.8.11.0000

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
-
Ação de REVISÃO de Alimentos - ANTERIOR AÇÃO DE ALIMENTOS JÁ TRANSITADA EM JULGADO NO JUÍZO SUSCITANTE -
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO ONDE FOI DISTRIBUIDA A AÇÃO
-
CONFLITO PROCEDENTE.

Transitada em julgado a ação onde foram fixados os alimentos, não há que se falar em conexão ou continência em relação à nova demanda revisional, notadamente porque tais institutos não se aplicam quando a prestação jurisdicional relativa a uma delas já foi encerrada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1012726-06.2023.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência entre o
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa
e o
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa.

Na espécie,

trata-se de Ação Revisional de Alimentos proposto por
Gilmar Alves Barreto
, em desfavor de T. D. B., representado pela sua genitora
Ruth Alves Barreto.

O suscitado, ao declinar da competência (Id 170585197), alegou que a ação que fixou os alimentos que o autor pretende a revisão que tramitou perante o juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa, nos autos do processo de no 1001485-11.2019.8.11.0021. Invocou a aplicação do artigo 61 do CPC.

O Suscitante, por sua vez, asseverou que o processo que tramitou perante a 2a Vara Cível, foi a Ação Revisional de Alimentos no 1001485-11.2019.8.11.0021, ajuizada por Ruth Alves em face de Gilmar Diniz, com pedido de majoração dos alimentos anteriormente fixados, com sentença prolatada em 04 de maio de 2021, razão porque entende não haver possibilidade de decisão conflitante, o que afasta a tese de conexão nos termos do artigo 55, §1o do CPC e da Súmula 235 do STJ.

A d. Procuradoria Geral de Justiça opina
pela procedência do conflito para declarar a competência do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa para processar e julgar a Ação Revisional de Alimentos no 1002705-39.2022.8.11.0021.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1012726-06.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Turma:

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência entre o
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa
e o
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa.

Conforme assinalado pelo juízo suscitante a ação no 10014485-11 em tramite na 2a Vara de Água Boa foi julgada em 04.05.2021, com trânsito em julgado e respectivo arquivamento, o que afasta a tese de reunião dos processos e/ou possibilidade de decisões conflitantes.

É sabido que, com o trânsito em julgado da sentença, encerra-se a prestação jurisdicional, o que afasta a tese de conexão, nos termos da Súmula 235 do STJ.

A propósito:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DO FEITO AO JUÍZO DA 3a VARA DE FAMÍLIA DE CAMPINA GRANDE. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO.
ENCAMINHAMENTO DA LIDE PARA A 2a VARA DE FAMÍLIA, UNIDADE JUDICIÁRIA ONDE CORREU ANTERIOR AÇÃO DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO. INOCORRÊNCIA.
DEMANDA ANTECEDENTE JÁ TRANSITADA EM JULGADO.
RESPEITO À SÚMULA No 235 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
CONHECIMENTO DO CONFLITO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. PROCESSUAL CIVIL
. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. AÇÃO COMPLEMENTAR DE ALIMENTOS. Ação distribuída para a 2a vara da família da Comarca de campina grande. Magistrado que se julgou incompetente. Alegação de conexão. Inocorrência. Ação anterior já julgada. Súmula no 253 do STJ. Competência do juízo suscitado. Consoante a Súmula no 235 do STJ, "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado." (TJPB; CNC 001.2010.003083-0/001; Rel. Juiz Conv. Carlos Antônio Sarmento; DJPB 06/10/2010; Pág. 7) - "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado." (Súmula 235 do STJ).” (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo No 00018097520168150000, - Não possui -, Relator Des. José Ricardo Porto, Julgado em 16-05- 2017) (g.n)

Nossa e. Corte de Justiça:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DO FEITO AO JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ/MT. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. ENCAMINHAMENTO DA LIDE PARA A 3a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ/MT. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO.
INOCORRÊNCIA. DEMANDA ANTECEDENTE JÁ TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. ART.55 §1o DO CPC. RESPEITO À SÚMULA No 235 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONHECIMENTO DO CONFLITO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
CONFLITO IMPROCEDENTE.

1. Não há falar em conexão entre ações quando uma delas já foi sentenciada. Inteligência do §1o do art. 55 do CPC.

2. Consoante a Súmula no 235 do STJ, "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado."

3. Conflito improcedente”. (N.U 1002701-02.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/07/2021, Publicado no DJE 06/07/2021) (g.n)

Nessa linha de intelecção, transitada em julgado a ação, não há que se falar em conexão ou continência em relação à demanda revisional, notadamente porque tais institutos não se aplicam quando a prestação jurisdicional relativa a uma delas já foi encerrada.

Conflito conhecido para declarar o JUÍZO DA
1a VARA CIVEL DA COMARCA DE ÁGUA BOA
competente para processar e julgar a ação de revisão de alimentos
no 1002705-39.2022.8.11.0021
.

Posto isso, em consonância com o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça,
julga-se procedente o presente Conflito de Competência
para
declarar competente o Juízo suscitado, qual seja, o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa para processar e julgar a ação de revisão de alimentos
no 1002705-39.2022.8.11.0021, proposta por Gilmar Diniz Linhares em face de Matheus Diniz Barreto e Thiago Diniz Barreto, representados por Ruth Alves Barreto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2023